Tribunal: TJSP
Processo: 2262142-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Contrato de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais consignados em conta corrente – Limitação dos referidos débitos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor – Admissibilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Astreintes – Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação – Recurso provido em parte –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Contrato de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais consignados em conta corrente – Limitação dos referidos débitos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor – Admissibilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Astreintes – Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação – Recurso provido em parte – Decisão reformada.